Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. EXECUÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. EXECUTADO CASADO. CONSORTE. MEAÇÃO NÃO PRESERVADA. TÍTULO JUDICIAL. ORIGEM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO ADSTRITA AO CÔNJUGE INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSORTE. INVIABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. PENHORA. IMÓVEL. INTEGRALIDADE. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DERIVADOS DA MEAÇÃO. RESTRIÇÃO DA PENHORA À COTA PARTE DO CÔNJUGE EXCUTIDO. FORMA. REVERSÃO DE METADE DO PRODUTO ARRECADADO COM EVENTUAL ALIENAÇÃO (CPC, art. 843). PENHORA. PRESERVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO EM SEDE DE APELO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. Conquanto a impenhorabilidade lastreada na qualificação do imóvel penhorado ou em vias de ser penhorado como bem de família seja passível de ser suscitada via de simples incidente e a qualquer tempo, não se afigura viável que, aviados embargos de terceiro com causa de pedir diversa, rejeitado o pedido, o apelo formulado pela parte embargante tangencie a fundamentação desenvolvida e refutada para, inovando a lide posta em juízo, a invoque como tese de defesa não formulada nem debatida, inovando a causa de pedir e a lide, tornando inviável que seja conhecida como forma de ser preservada o regular processo legal, o duplo grau de jurisdição e o contraditório, porquanto a parte demandada somente se defendera do que fora originalmente formulado.
3. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
4. À luz da garantia constitucional de que ninguém pode ser expropriado de seu patrimônio sem o devido processo legal emerge a constatação de que, não tendo a esposa composto a angularidade passiva da ação da qual emergira o título exequendo e no curso da correlata fase executiva fora penhorado imóvel pertencente ao casal, a meação que a assiste não pode ser alcançada pela expropriação de direitos pertinentes a imóvel comum do casal sem a reserva do que a assiste, pois, a despeito da natureza da obrigação, se emergira de título judicial seu alcance ficara adstrito aos protagonistas da relação processual ante a eficácia subjetiva da coisa julgada (CPC, art. 506).
5. Integrando o imóvel constrito o patrimônio do casal, nomeadamente quando o enlace é regido pela comunhão universal de bens, não tendo a consorte integrado a ação da qual emergira o débito que aflige seu cônjuge e resultara na constrição de imóvel indiviso pertencente ao casal, sua meação é incólume e deve-lhe ser revertida, mas a forma de preservá-la não é a desconstituição da constrição, mas a reversão do equivalente ao ser promovida a expropriação do bem, consoante dispõe com pragmatismo o legislador processual ao compatibilizar a proteção da meação com o objetivo da execução, que é viabilizar a realização da prestação não realizada (CPC, art. 843).
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.